Tribunal: STF
Processo: ARE 1265977
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos à instância de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 600.867, Tema n. 508).
    A parte recorrida protocolou petição nesta Corte com pedido de distinção, no qual suscita eventual descompasso entre a questão tratada no caso concreto e a matéria objeto do paradigma da repercussão geral indicado.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie vertente tem-se equívoco na indicação do paradigma da repercussão geral, cuidando-se da controvérsia descrita no Recurso Extraordinário com Agravo nº 638.415, Tema nº 412: há repercussão geral.
    Ante o exposto, mantenho a devolução destes autos à origem, agora sob o Tema nº 412 da repercussão geral, para que sejam observados os procedimentos previstos nos incisos do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). .
    Publique-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente